Tribunal: STF
Processo: ARE 1514044
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na análise de legislação infraconstitucional (doc. 43).



    Aduz o recorrente que:



    [...] o Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo extrapolou suas atribuições e adentrou ao mérito que é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, pois para se chegar à conclusão de ausência de violação à norma constitucional, prévia necessidade de análise de fatos para definir o correto sentido e alcance de norma constitucional e ausência de repercussão geral é necessário se debruçar sobre o respectivo o sentido e alcance das normas constitucionais tidas por violadas. É evidente que a boa hermenêutica da norma tida por violada prescinde de prévia subsunção de fatos a normas, sendo inclusive suficiente para alterar a tese jurídica e infirmar as conclusões do Colegiado a quo e isso é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme será exposto abaixo no quadro comparativo de teses debatidas (doc. 46, pp. 2-3).



    Afirma, ainda, que:



    [a] competência da Justiça Especializada para promover o arquivamento do IPM vem fundamentada nos termos do artigo 144, § 4°, in fine, da Constituição Federal, a qual, por meio de inquérito policial militar, deve apurar o fato e sua autoria, ao final, remeterá os autos à Justiça Comum nos casos de crime doloso contra a vida de civil (doc. 5, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, notadamente quanto ao exame da natureza do crime praticado pelo ora recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional atinente à demanda (Código de Processo Penal Militar), o que torna reflexa a ofensa à Constituição Federal (doc. 43).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator